Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-14.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004696-14.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edivan Ferreira dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), PERASSO SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PERASSO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 772.135.482-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS PENAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA.
3.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante adquiriu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de cocaína (16,61g) e quatro porções análogas a maconha (361,39g) com o intuito de comercializá-las dentro da unidade prisional em que estava custodiado, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006) ou desclassificar a conduta para o crime de Posse de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da legislação de regência).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edivan Ferreira dos Santos
foi condenado à pena de
8 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
850 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/2006) (ID 127426663).

Inconformado, requer a
absolvição
, sustentando que, além de a falta de
Laudo Toxicológico Definitivo
impedir que se repute comprovada a materialidade do crime, os autos
não
contam com
provas suficientes
do seu envolvimento na conduta ilícita.

De modo subsidiário, busca ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28
da Lei n°. 11.343/2006) e
afastada a obrigação
de arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais
(ID
127426668
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 127426675).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 129782666), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1) Pretendida absolvição por falta de comprovação da materialidade delitiva ou por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Laudo do exame toxicológico definitivo juntado aos autos. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o contexto probatório. 2) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 16.2.2014,
Perasso Souza de Oliveira
e
Gerson Henrique Gomes Rocha
, utilizando uma corda artesanal popularmente conhecida como “Maria Tereza”, lançaram ao interior da Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva uma sacola contendo drogas, aparelhos celulares e um bilhete aos cuidados do apelante
Edivan Ferreira dos Santos
, custodiado naquela unidade prisional.

Diante desse cenário, os
três
foram denunciados nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

A ação penal foi desmembrada em relação ao apelante. Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva procedente, condenando-o à pena de
8 anos
e
6 meses de reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de 850 dias-multa (ID 127426663).

O título judicial
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 127426659), do Laudo de Constatação (ID 127426659) e do Laudo Definitivo de Droga (ID 127426661), os quais atestam a apreensão de
361,39g de substância análoga a maconha
, distribuídos em quatro invólucros, e
16,61g de cocaína
.

De antemão, não subsiste a alegada falta de prova da materialidade decorrente da inexistência de
Laudo Definitivo da Droga
, posto que referido documento não só foi elaborado a tempo e modo, como foi regularmente encartado nos autos (ID 127426661).

Ainda, porém, que ele não integrasse o acervo probatório, não é demais lembrar que a materialidade de crimes dessa natureza pode ser aferida a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga elaborado por
perito oficial
.

Tal entendimento, vale frisar, é reflexo da
inexistência
de hierarquia de provas no processo penal e fruto da aplicação do princípio da livre convicção motivada do julgador, que não está adstrito a este ou àquele meio de prova para fundamentar suas decisões (art. 155,
caput
, do CPP).

Essa, inclusive, é a linha seguida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial” (AgRg no REsp 1567581/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 3.4.2018).

Voltando os olhos à hipótese dos autos, nota-se que houve a elaboração de
Laudo de Constatação
, o qual, além de vir subscrito por
perito oficial
(consoante exigência contida no art. 50, § 1o, da legislação de regência), é bastante claro ao apontar a apreensão de “
04 (quatro) porções de vegetal sexo, de tonalidade castanha, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos,

inflorescências e sementes
”, materiais que totalizaram
361,39g
e apresentaram resultado positivo para
cannabis sativa
(maconha).

Referido documento ainda registrou a apreensão de “
uma (01) porção de material em forma de pó, de coloração amarela
”, pesando
16,61g
com resultado positivo para cocaína, informação que igualmente consta no
Laudo Pericial Definitivo
.

Assim, expostas essas circunstâncias,
não
há falar-se em ausência de materialidade do delito e muito menos em absolvição por atipicidade.

Superada essa questão, a autoria do crime é extraída dos depoimentos dos policiais penais
Francisco das Chagas Sousa Rocha
,
João Batista Rodrigues
,
Marco Aurélio
,
Sérgio Miguel de Jesus
e
Vanderlei Penteado
.

Tanto na fase investigatória como em Juízo, eles disseram ter visualizado
P
erasso
e
Gerson
lançarem uma corda artesanal com uma sacola amarrada a uma das extremidades em direção à área de visita da Ala 1,

onde o apelante estava acautelado
; também asseguraram que após a apreensão da sacola, verificaram que dentro dela havia um
bilhete informando o destinatário dos materiais
: o apelante, popularmente conhecido como “Porto Alegre” (ID 127426657).

O policial penal
Francisco das Chagas Sousa Rocha
foi além e informou ter visto o momento em que
o apelante puxou a corda artesanal
com o objetivo de se apoderar dos materiais arremessados pelos comparsas
(ID 127426657).

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 26.6.2021). Destaquei.

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais penais, o conteúdo do bilhete apreendido na sacola corrobora o envolvimento do apelante no ilícito: “
Salve salve marcelo latro lansa esse pa branco lá na 5 para o porto alegre
”, numa referência firme e direta ao epíteto utilizado apelante (Porto Alegre), como ele próprio admitiu na sede da autoridade policial (ID 127426659).

Noutro giro, o apelante
negou
o exercício da traficância intramuros e defendeu que pretendia apenas receber um dos aparelhos de telefonia móvel acondicionados na sacola.

A versão de que as drogas foram enviadas aos cuidados do apelante sem a sua prévia anuência, além de isolada, afigura-se um tanto quanto
inverossímil
, já que é fato público e notório que traficantes vivem do lucro derivado de suas transações ou, em termos mais diretos, do dinheiro e dos bens que usuários de drogas lhes entregam como contraprestação.

Nessa linha de raciocínio, é incoerente pensar que outro reeducando, sem mais nem menos, por pura benevolência ou de forma desinteressada, tenha agraciado o apelante com tamanha quantidade de materiais tóxicos – e de razoável valor econômico no mercado, inclusive – sem que o apelante tivesse se comprometido a ressarci-lo antes ou depois da entrega. Definitivamente, não tem lógica.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante adquiriu do igualmente condenado
Gerson
substâncias ilícitas com propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

A propósito, vejamos como nosso Tribunal decidiu em caso semelhante: “
Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida
” (RAC 0006672-90.2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 10.5.2021).

Prosseguindo,
não
merece guarida a tese de desclassificação da conduta, seja porque
a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento (em porções médias) são
incompatíveis
com o uso pessoal, seja porque
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi encontrado e, para finalizar, o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pelos policiais penais.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por essas razões,
não
há como ser desclassificada a conduta para
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja porque a cominação decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP), seja por inexistir previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento da obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial, como bem ilustra trecho de aresto abaixo transcrito:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (RAC 0001595-16.2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 27.9.2021).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022